Tribunal: STJ
Processo: 0816587-48.2022.4.05.8300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987145 - PE (2025
/0254963-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JEAN RODRIGUES ALVES
ADVOGADOS
: BEN-HUR PESSOA SANTOS - MG195291
FELIPE MARTINS MOREIRA CARVALHO - MG205523
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1o, § 4o, DA
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
LEI N. 9.613/1998)
CONHECEU DO AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a decisão agravada que não conheceu do agravo em recurso
especial, com fundamento na Súmula n. 182 do STJ, quando o agravante
não impugna, de forma específica e pormenorizada, todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
2. A decisão de inadmissibilidade inadmitiu o recurso especial com base
na Súmula n. 7 do STJ, por entender que a análise das teses defensivas
demandaria revolvimento fático-probatório.
3. O acórdão recorrido assentou, com base nos fatos, que o réu estava
foragido, o que justifica a negativação da conduta social; que houve
pluralidade de atos autorizando a majorante; e que a colaboração foi
ineficaz impedindo a minorante. A alteração de tais conclusões fáticas é
vedada em recurso especial.
Documento eletrônico VDA52487887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/11/2025 17:14:58
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 1e0886a3-79a1-44b4-ad05-7dd21f7a2494

4. A mera alegação genérica no agravo em recurso especial de que se trata
de revaloração jurídica, sem demonstrar como as premissas fáticas do
acórdão poderiam ser alteradas sem reexame de provas, não é suficiente
para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ e, por consequência,
caracteriza deficiência na impugnação a atrair a incidência da Súmula n.
182 do STJ.
5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
19 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52487887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/11/2025 17:14:58
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 1e0886a3-79a1-44b4-ad05-7dd21f7a2494

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987145 - PE (2025
/0254963-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JEAN RODRIGUES ALVES
ADVOGADOS
: BEN-HUR PESSOA SANTOS - MG195291
FELIPE MARTINS MOREIRA CARVALHO - MG205523
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1o, § 4o, DA
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO
LEI N. 9.613/1998)
CONHECEU DO AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a decisão agravada que não conheceu do agravo em recurso
especial, com fundamento na Súmula n. 182 do STJ, quando o agravante
não impugna, de forma específica e pormenorizada, todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
2. A decisão de inadmissibilidade inadmitiu o recurso especial com base
na Súmula n. 7 do STJ, por entender que a análise das teses defensivas
demandaria revolvimento fático-probatório.
3. O acórdão recorrido assentou, com base nos fatos, que o réu estava
foragido, o que justifica a negativação da conduta social; que houve
pluralidade de atos autorizando a majorante; e que a colaboração foi
ineficaz impedindo a minorante. A alteração de tais conclusões fáticas é
vedada em recurso especial.
Documento eletrônico VDA52610502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:39
Código de Controle do Documento: 23ff0915-753c-4468-8315-216ecb6eb76f

4. A mera alegação genérica no agravo em recurso especial de que se trata
de revaloração jurídica, sem demonstrar como as premissas fáticas do
acórdão poderiam ser alteradas sem reexame de provas, não é suficiente
para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ e, por consequência,
caracteriza deficiência na impugnação a atrair a incidência da Súmula n.
182 do STJ.
5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão
JEAN RODRIGUES ALVES
monocrática desta relatoria que não conheceu do seu agravo em recurso especial.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial, por
incidência da Súmula n. 182 do STJ. Entendeu-se que a defesa impugnou de modo
genérico a incidência da Súmula n. 7 do STJ, "deixando de indicar qual premissa
fática adotada pelo acórdão [regional], ao ser revalorada, viabilizaria a tese
defensiva" (fl. 743).
Nas razões do regimental, o agravante sustenta, em síntese, a
inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ. Afirma que enfrentou frontalmente o
único óbice aplicado (Súmula n. 7 do STJ) e demonstrou "de forma pormenorizada e
objetiva que a controvérsia é estritamente jurídica" (fl. 749).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática para que seja
conhecido o agravo e processado o recurso especial.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O agravo regimental não merece provimento.
Documento eletrônico VDA52610502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:39
Código de Controle do Documento: 23ff0915-753c-4468-8315-216ecb6eb76f

Conforme estabelecido na decisão monocrática agravada (fls. 741-745), o
agravo em recurso especial não ultrapassou o juízo de admissibilidade, porquanto
não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
O agravante insiste, em suas razões regimentais (fls. 749-753), que a
impugnação foi específica e que a matéria veiculada no recurso especial é de pura
revaloração jurídica, não incidindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal Regional Federal
da 5a Região (fls. 674-676) foi categórica ao assentar que a análise de todas as teses
defensivas demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório.
No tocante à violação do
do CP (conduta social), o Tribunal de
art. 59
origem concluiu que o fato de o recorrente estar "foragido no momento da sentença"
(fl. 598) justificava a exasperação da pena-base. A decisão de admissibilidade
assentou que a "reanálise do cálculo da dosimetria e revaloração de circunstância
judicial do
caput, do CP (conduta social), implica revolvimento de matéria
art. 59,
fático-probatória" (fl. 676).
Quanto à violação do
o, § 4o, da
(causa de
art. 1
Lei n. 9.613/1998
aumento), o acórdão recorrido foi claro ao manter a majorante não pela participação
em organização criminosa (da qual o réu foi absolvido), mas sim "em virtude da
pluralidade de atos" (fl. 599). A decisão agravada, nesse ponto, também aplicou a
Súmula n. 7 do STJ (fl. 676).
Relativamente à violação do
o, § 5o, da
(minorante),
art. 1
Lei n. 9.613/1998
o Tribunal
, ao julgar os embargos de declaração (fls. 634-635), afastou a
a quo
benesse por entender que a colaboração não foi efetiva, pois o réu "permaneceu
foragido durante boa parte da instrução criminal" e as informações prestadas ("meros
apelidos") "em nada contribuíram para a elucidação dos fatos" (fl. 635). A decisão
agravada, igualmente, barrou o recurso especial nesse ponto com base na Súmula n.
7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52610502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:39
Código de Controle do Documento: 23ff0915-753c-4468-8315-216ecb6eb76f

O acórdão recorrido, portanto, firmou suas conclusões acerca da
dosimetria com base em elementos concretos e fáticos: a condição de foragido, a
existência de pluralidade de atos e a ineficácia da colaboração.
A pretensão do recorrente, veiculada no recurso especial (fls. 645-654), de
afastar tais conclusões, para reconhecer que o fato de estar foragido não afeta a
conduta social, que não houve pluralidade de atos e que a colaboração foi efetiva
dentro das possibilidades, exige o reexame de fatos e provas, e não mera revaloração
jurídica.
Conforme consignado na decisão monocrática ora impugnada, o
agravante, nas razões do agravo em recurso especial (fls. 703-706), limitou-se a
afirmar, genericamente, que se tratava de "revaloração jurídica" (fl. 704) e "erro de
direito na subsunção dos fatos à norma" (fl. 705).
Contudo, como pontuado na decisão agravada (fls. 744-745):
Com efeito, é insuficiente, para pedir o afastamento da Súmula n. 7
do STJ, alegar genericamente que não se pretende o reexame de
provas, omitindo-se em indicar qual a premissa fática delineada e
admitida pelo Tribunal
que, uma vez revalorada, permite o
a quo
reconhecimento das teses [...]

O agravante não demonstrou, de forma específica, como seria possível
alterar as conclusões fáticas do acórdão (ineficácia da colaboração, pluralidade de
atos, situação de foragido) sem reexaminar o conjunto probatório, limitando-se a
repetir os argumentos de mérito do recurso especial.
Ademais, a tese referente à suposta ilegalidade na fixação do regime
prisional (fl. 751), fundada na violação do
do CP, constitui manifesta
art. 33
inovação recursal, pois não foi objeto do recurso especial (fls. 645-654), o que
impede sua análise neste momento processual.
Desse modo, a impugnação genérica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade atrai, de fato, a incidência da Súmula n. 182 do STJ, devendo a
decisão monocrática ser mantida.
Documento eletrônico VDA52610502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:39
Código de Controle do Documento: 23ff0915-753c-4468-8315-216ecb6eb76f

À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52610502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/11/2025 14:41:39
Código de Controle do Documento: 23ff0915-753c-4468-8315-216ecb6eb76f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0254963-2
AREsp 2.987.145 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08081808720214058300 08165874820224058300 08190283620214058300
20200073571 8081808720214058300 8165874820224058300
8190283620214058300
EM MESA
JULGADO: 18/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JEAN RODRIGUES ALVES
ADVOGADOS
: BEN-HUR PESSOA SANTOS - MG195291
FELIPE MARTINS MOREIRA CARVALHO - MG205523
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JEAN RODRIGUES ALVES
ADVOGADOS
: BEN-HUR PESSOA SANTOS - MG195291
FELIPE MARTINS MOREIRA CARVALHO - MG205523
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055512090;0911188@
2025/0254963-2 - AREsp 2987145 Petição : 2025/0107588-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52451316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 19:42:00
Código de Controle do Documento: 1EC53D37-462F-41ED-9356-9F5296843924